Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-26.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de maconha – Depoimento dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Apreensão de pequena porção de maconha (8 porções, com 12,37g) – Ausência de prova de que fossem destinadas à entrega a consumo de terceiros – Desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas – Possibilidade – Recurso provido em

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de maconha – Depoimento dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Apreensão de pequena porção de maconha (8 porções, com 12,37g) – Ausência de prova de que fossem destinadas à entrega a consumo de terceiros – Desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas – Possibilidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-26.2019.8.26.0592 - Bastos
Apelante: Yuri Souza Olegário
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18167
Registro: 2020.0000562592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500078-26.2019.8.26.0592, da Comarca de Bastos, em que é apelante YURI SOUZA
OLEGÁRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para desclassificar a infração para o art. 28, da Lei no
11.343/06 e aplicar a Yuri Souza Olegário a pena de prestação de serviços à
comunidade pelo prazo de 2 meses, considerada cumprida em razão do tempo de
prisão processual. Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-26.2019.8.26.0592 - Bastos
Apelante: Yuri Souza Olegário
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18167
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de maconha – Depoimento dos policiais
coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do
acusado comprovada – Apreensão de pequena
porção de maconha (8 porções, com 12,37g) –
Ausência de prova de que fossem destinadas à
entrega a consumo de terceiros – Desclassificação
para o art. 28, da Lei de Drogas – Possibilidade –
Recurso provido em parte.
Vistos.
YURI SOUZA OLEGÁRIO, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença preferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Arthur Luthieri Baptista Nespoli, da Vara Única da
Comarca de Bastos, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III,
ambos da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 777 dias-multa,
de valor unitário mínimo (fls. 193/205).
Isso porque, em 13 de abril de 2019, por volta de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-26.2019.8.26.0592 - Bastos
Apelante: Yuri Souza Olegário
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18167
23h20min, na Rua Dezoito de Junho, no 450, nas imediações do Recinto de
Exposições onde se realizava a “37a Festa do Peão Boiadeiro”, na comarca de
Bastos, trazia consigo, para fins de tráfico, 8 porções de maconha (12,37g),
substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia
a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, da Lei no
11.343/06, ou o afastamento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas e
incidência da regra do art. 33, §4o, da mesma Lei, com a fixação de regime
mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito (fls. 239/252).
Recebido o recurso (fls. 230), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 256/263).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se por seu parcial provimento (fls. 275/290).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Yuri Souza
Olegário contra a r. sentença de fls. 193/2015, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III,
ambos da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 777 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, forçoso concluir
que a condenação era mesmo de rigor, pois a materialidade do delito restou

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-26.2019.8.26.0592 - Bastos
Apelante: Yuri Souza Olegário
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18167
demonstrada pelo laudo toxicológico juntado a fls. 84/85, que constatou que a
substância apreendida era maconha, entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica e a autoria ficou demonstrada pela prova oral
colhida.
De fato, preso em flagrante, quando trazia consigo o
entorpecente (fls. 28), o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade
policial, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas dizendo
que, na verdade, ela foi apresentada pelos policiais quando o abordaram
injustamente nas proximidades da Festa do Peão onde estava com seus
amigos Vitor e André (fls. 16).
Entretanto, já naquela ocasião os policiais militares
Deuber Henrique dos Santos e Francisco Carlos da Silva, que receberam
informação de um popular sobre três indivíduos que ofereciam drogas nas
proximidades do recinto onde era realizada a Festa do Peão.
Assim, com as características desses sujeitos
abordaram o réu e outros dois indivíduos, sendo que em poder do acusado
apreenderam 8 porções de maconha no bolso de sua calça. Além disso, com
Vitor encontraram 2 porções e 1 pedaço maior de maconha e com André, a
quantia de R$ 17,00 (fls. 3 e 4), de modo que somente por esses elementos,
como se vê, já se tinha razoável certeza a propósito da procedência da
demanda.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, a
despeito do réu voltar a negar o tráfico e a propriedade das drogas
apreendidas (áudio digital – certidão de fls. 270), tem-se que a prova oral

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-26.2019.8.26.0592 - Bastos
Apelante: Yuri Souza Olegário
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18167
tornou definitiva sua responsabilidade.
É que os policiais ouvidos em juízo reafirmaram a
realidade da abordagem e apreensão das drogas que o acusado trazia consigo
nas proximidades do estabelecimento onde ocorria a Festa do Peão da cidade.
Esclareceram que a diligência ocorreu despois de
informação de um popular, que apontava as características do réu e de dois
sujeitos que o acompanhavam, que estariam oferecendo entorpecentes no
recinto onde ocorria o evento (áudio digital – certidão de fls. 270).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta, na medida em
que nada impede que a condenação se dê com base nas declarações dos
policiais.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-26.2019.8.26.0592 - Bastos
Apelante: Yuri Souza Olegário
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18167
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos para prejudicar o acusado, a quem sequer conheciam,
inclusive porque nenhum elemento nesse sentido foi apresentado aos autos
(as testemunhas arroladas pela Defesa nada de concreto acrescentaram à
solução do feito – áudio digital fls. 270), de maneira que é impossível negar
valor à única prova direta da autoria.
Entretanto, a traficância atribuída ao acusado não
restou comprovada a ponto de justificar a condenação por crime tão grave.
Com o réu, que estava na companhia de outros dois
elementos – um deles, ao que parece, indiciado por simples porte de droga

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-26.2019.8.26.0592 - Bastos
Apelante: Yuri Souza Olegário
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18167
(fls. 27) e o outro liberado – foram apreendidas poucas porções de maconha,
quantidade compatível com o simples consumo.
Por outro lado, a despeito da informação existente a
respeito de que três elementos estariam fornecendo entorpecente nas
proximidades da festa do peão da cidade, o certo é que não se sabe porque
apenas o acusado foi preso pelo tráfico, enquanto um deles foi liberado e o
outro apontado como simples usuário. Por outro lado, as investigações não se
aprofundaram e nem mesmo a pessoa que apontou os três como traficantes foi
identificada ou trazida para reconhecer e esclarecer a denúncia realizada.
Assim, como a suspeita de tráfico derivou, ao que
parece, do número de porções (8 de maconha) e do fato de estarem
embaladas em pedaços de plástico, o certo é que, tratando-se de réu, menor,
primário e sem antecedentes, impossível aceitar, sem prova concreta e
determinante, que aquelas porções fossem destinadas à entrega a consumo de
terceiros.
Assim, se é certa a apreensão da droga, o que
impede a absolvição, melhor há de ser, na dúvida, a desclassificação para o
art. 28, da Lei de Tóxicos.
Resta, adequar a pena imposta, pois considerando as
circunstâncias pessoais do réu, a pena de prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de 2 meses, considerada, desde já, cumprida em face do tempo de
prisão processual.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-26.2019.8.26.0592 - Bastos
Apelante: Yuri Souza Olegário
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18167
PROVIMENTO AO RECURSO para desclassificar a infração para o
art. 28, da Lei no 11.343/06 e aplicar a Yuri Souza Olegário a pena de
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses, considerada
cumprida em razão do tempo de prisão processual.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR